Tribunal: TJMT
Processo: 1004906-04.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004906-04.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), LAURO DIAVAN NETO - CPF: 630.240.121-68 (AGRAVANTE), ECLAIR DIAVAN - CPF: 016.952.409-44 (AGRAVANTE), TEREZA FURMAN ALVES DE SOUZA - CPF: 184.089.829-15 (AGRAVADO), RAFAEL FURMAN ALVES DE SOUZA - CPF: 003.312.861-81 (ADVOGADO), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (AGRAVADO), MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA - CPF: 011.794.551-00 (ADVOGADO), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (ADVOGADO), ALVARO JUNIOR MAGRO - CPF: 386.822.499-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DENISE INES DIAVAN MAGRO - CPF: 568.794.151-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARTA CAETANO DIAVAN - CPF: 453.462.751-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE IRINEU ZANATTA - CPF: 162.388.180-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA - CPF: 011.794.551-00 (ADVOGADO), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (ADVOGADO), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (EMBARGANTE), RAFAEL FURMAN ALVES DE SOUZA - CPF: 003.312.861-81 (ADVOGADO), TEREZA FURMAN ALVES DE SOUZA - CPF: 184.089.829-15 (EMBARGANTE), ECLAIR DIAVAN - CPF: 016.952.409-44 (EMBARGADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), LAURO DIAVAN NETO - CPF: 630.240.121-68 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por MARCIA FERREIRA DE SOUZA E OUTROS em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1004906-04.2021.8.11.0000 aviado nos “EMBARGOS DE TERCEIROS” de n. 0001438-02.2005.8.11.0100 onde litiga com ECLAIR DIAVAN E OUTROS perante a Vara Única da Comarca de Brasnorte – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 100579974 o colegiado por unanimidade, proveu o recurso.

Em apertada síntese, requer o embargante em suas razões sob ID. 101975490 que seja deferido os efeitos infringentes desse recurso com PROVIMENTO em sua integralidade para alteração do julgamento V. Acórdão objurgado, reconhecendo sua omissão e consequente erro material pois partiu de premissa fática equivocada; pois é inexistente o trânsito em julgado da sentença proferida na Ação Declaratória de Nulidade Insanável Querela Nuilitatis de Autos Nr. 0000213-63.2013.811.0100 - Código 51.785, logo não deve ser desconstituída a penhora no rosto dos autos de Código 10581 e o consequente afastamento da transferência de valores bloqueados nos respectivos autos para os autos de origem deste recurso de Código 17539.

Contrarrazões sob ID. 102515989.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Colhe-se dos autos que LAURO DIAVAN NETO e ECLAIR DIAVAN ajuizaram, no ano de 2005, Ação de Embargos de Terceiro nº. 1438-02.2005.811.0100 - Código: 17539, em desfavor de ALVARO JUNIOR MAGRO, DENISE INES DIAVAN MAGRO e IRINEU ZANATTA, cujo valor da causa restou retificado para R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

Alcançada a fase de sentença, os Embargos foram julgados improcedentes e a parte embargante condenada nos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa.

Transitada em julgado a sentença, as patronas da parte Embargada apresentaram seu pedido de cumprimento de sentença, requerendo o pagamento da importância de R$ 20.191,14 (vinte mil cento e noventa e um reais e catorze centavos).

Vez que não houve o pronto pagamento, fora requerido o bloqueio judicial, deferido e cumprido em parte. Diante da insuficiência do bloqueio de valores, as Exequentes requereram a penhora no rosto dos autos de nº. 0000234-54.2004.811.0100 - Código 10581, o que foi deferido pelo Juízo (ID 80887492 - Pág. 1).

Concomitantemente, fora ajuizada a Ação Declaratória de Nulidade Insanável nº. 0000213-63.2013.811.0100 – Código 51785, proposta por ÁLVARO JÚNIOR MAGRO E DENISE INES DIAVAN MAGRO, em face de ESPOLIO DE IRINEU ZANATTA, TEREZA FURMAN ALVES DE SOUZA e MARCIA FERREIRA DE SOUZA, cuja pretensão inicial fora acolhida, para anularem-se todos os atos processuais praticados no processo nº. 0000234-54.2004.811.0100 - Código 10581, a partir da citação.

Ocorre que, depois de efetuada a penhora no rosto dos autos, o Magistrado de piso determinou a transferência dos valores bloqueados no processo nº. 0000234-54.2004.811.0100 - Código 10581, para estes autos.

Inconformada, a parte executada interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum no ponto em que a Magistrada determinou a transferência dos valores bloqueados nos autos 10581 para estes autos, uma vez que como é de pleno conhecimento da mesma, todos os atos, inclusive o de penhora, foram anulados por força de sentença, que determinou o retorno do processo à fase de citação. E se a decisão que determinou a penhora esta abrangida pela sentença, não há que se falar em permanência dos valores lá bloqueados (objeto de recurso outro e próprio) e a imediata transferência daqueles autos para estes.

Pois bem.

Da análise dos elementos trazidos à colação, tenho que realmente não se mostra possível a manutenção da decisão que determinou a transferência dos valores bloqueados, impondo-se o acolhimento da pretensão recursal.

Isso porque, a AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE INSANÁVEL de Código 51785 foi julgada procedente, sendo declarada a nulidade de todos os atos processuais relativos ao processo de Código 10581, desde a citação, com relação a todos os requeridos naqueles autos, devendo-se proceder à citação de todos os requeridos, seguindo o processo em seus ulteriores termos.

Assim, em que pese a decisão que determinou a penhora no rosto dos autos de Código 10581 tenha sido proferida no processo de Código 17539, a penhora do numerário, lá efetivada, foi anulada por ocasião da sentença dos autos de Código 51785, volvendo ao status quo anterior à citação.

Assim, evidente a necessidade de desconstituição da penhora de numerário efetivada nos autos de Código 10581, não havendo como subsistir a determinação de transferência dos valores bloqueados para estes autos.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO NULA. RÉU QUE COMPROVOU QUE O ENDEREÇO CONSTANTE NO AR PARA SUA CITAÇÃO NÃO É SEU. RECUSA DOS ATOS DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO RÉU NO ENDEREÇO INFORMADO PELO AUTOR. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS A PARTIR DA CITAÇÃO. SENTENÇA DOS EMBARGOS QUE SEQUER ANALISOU A MATÉRIA EM DISCUSSÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. RETORNO DOS AUTOS JUÍZO DE ORIGEM PARA DESIGNAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença prolatada no processo epigrafado, que julgou improcedentes os Embargos opostos pelo executado. A Recorrente aduz em síntese que a citação foi nula, sendo citada por um endereço em IRECÊ-BA, cidade da qual sequer possui filial. Presentes as condições de admissibilidade do recurso, conheço-o. V O T O Da leitura dos autos, constata-se que, de fato, o endereço indicado pela parte autora não pertence a empresa ré. Cabe ressaltar que foi certificado no respectivo mandado citatório realizado por oficial de justiça, que a pessoa que estava no imóvel se recusou a receber a citação, além do próprio meirinho certificar que o endereço do banco havia mudado (ev. 32). Tudo o que consta dos autos até o início da execução e após, quando o recorrente teve bens penhorados e apresentou os Embargos à Execução, juntando documentos, demonstram que a acionada não possui agência neste endereço. Por tais razões, fica comprovada a irregularidade da citação, não havendo, portanto, citação válida da Embargada. Neste toar, há de ser acolhida a nulidade suscitada, para afastar a revelia e anular todos os atos praticados a partir do evento processual n. 09, sob pena de violar o direito de defesa da Embargante, direito constitucionalmente assegurado e que deve, no caso, ser preservado, devendo a ré ser intimada através de seu patrono, na forma do artigo supra transcrito. Outrossim, considerando a nulidade da citação e de todos os atos posteriores, cumpre a desconstituição da penhora, cabendo à expedição de alvará para levantamento do valor bloqueado em favor do recorrente, providência a ser implementada pelo Juízo de origem logo que os autos baixarem para reinício da instrução com designação de nova audiência de conciliação e julgamento. Do exposto, com esteio no artigo 53, IX, a) da lei 9.099/95, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO VEICULADA NO RECURSO INOMINADO, para reconhecer a nulidade da citação da acionada e declarar a nulidade dos atos processuais praticados a partir da audiência de conciliação do evento n. 15, remetendo os autos ao Juiz de origem para fins de designação de nova audiência de conciliação, instrução e julgamento. Outrossim, determino à desconstituição da penhora com a liberação do valor em favor do recorrente. Sem custas e sem honorários, na termos do art. 55, da Lei 9099/95.” (TJ-BA, Recurso Inominado nº 0008617-70.2015.8.05.0110, Relatora: MARIA AUXILIADORA SOBRAL LEITE, Publicado em: 02/07/2021)

Assim, pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para afastar a determinação de transferência dos valores bloqueados nos autos de Código 10581 para estes autos.

É como voto.”

Não se mostra possível a manutenção da decisão que determinou a transferência dos valores bloqueados, impondo-se o acolhimento da pretensão recursal.

Isso porque a Ação Declaratória de Nulidade Insanável de Código nº. 51785 foi julgada procedente, sendo declarada a nulidade de todos os atos processuais relativos ao processo de Código 10581, desde a citação, com relação a todos os requeridos naqueles autos, devendo-se proceder à citação de todos os requeridos, seguindo o processo em seus ulteriores termos.

Assim, em que pese a decisão que determinou a penhora no rosto dos autos de Código 10581 tenha sido proferida no processo de Código 17539, a penhora do numerário, lá efetivada, foi anulada por ocasião da sentença dos autos de Código 51785, volvendo ao status quo anterior à citação.

Assim, evidente a necessidade de desconstituição da penhora de numerário efetivada nos autos de Código 10581, não havendo como subsistir a determinação de transferência dos valores bloqueados para estes autos.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021